Tribunal: TJSP
Processo: 1009919-55.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – Preliminar afastada- Possibilidade de utilização de perícia realizada sobre o mesmo contrato como prova emprestada- Reajustes que não se sujeitam às deliberações da ANS - Reajuste que não pode ser abusivo, mas é lícito sempre que houver justificada alteração do equilíbrio do contrato – Laudo pericial que corroborou os reajustes aplicados diante dos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – Preliminar afastada- Possibilidade de utilização de perícia realizada sobre o mesmo contrato como prova emprestada- Reajustes que não se sujeitam às deliberações da ANS - Reajuste que não pode ser abusivo, mas é lícito sempre que houver justificada alteração do equilíbrio do contrato – Laudo pericial que corroborou os reajustes aplicados diante dos elementos indicativos nos critérios adotados - Possibilidade de reequilíbrio econômico do contrato - Majoração justificada – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563375
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009919-55.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSÉ DE
ARAÚJO BEZERRA FILHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado SAO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009919-55.2018.8.26.0037
2
Apelação no:
1009919-55.2018.8.26.0037
Comarca:
Araraquara
Apelante:
JOSÉ DE ARAÚJO BEZERRA FILHO
Apelada:
SAO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAUDE
SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL

Preliminar afastada- Possibilidade de utilização de perícia
realizada sobre o mesmo contrato como prova emprestada-
Reajustes que não se sujeitam às deliberações da ANS -
Reajuste que não pode ser abusivo, mas é lícito sempre que
houver justificada alteração do equilíbrio do contrato Laudo
pericial que corroborou os reajustes aplicados diante dos
elementos indicativos nos critérios adotados - Possibilidade
de reequilíbrio econômico do contrato - Majoração justificada
Sentença mantida - Recurso desprovido.
VOTO No 28848
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
551-556, relatório adotado, que, nos autos de ação declaratória c.c. devolução de
valores, julgou improcedentes os pedidos. Condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor atualizado da causa, ressalvada a assistência judiciária gratuita.
Apela o autor (fls. 558-579). Alega, preliminarmente,
que o acórdão anterior foi descumprido, pois não houve realização de perícia
nestes autos. Refuta a pericia utilizada como prova emprestada e alega que
houve abusividade nos reajustes.
Recurso processado, com resposta (fls. 633-646).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009919-55.2018.8.26.0037
3
Muito embora o acórdão anteriormente proferido tenha
determinado a realização de prova pericial, é certo que o estudo técnico realizado
na demanda correlata ajuizada pela cônjuge do autor
(1006410-87.2016.8.26.0037), fundada na mesma relação jurídica em comento,
pode perfeitamente ser utilizado como prova emprestada nestes autos, suprida a
necessidade de análise pericial. Isso porque o estudo foi realizado sobre idêntico
contrato, vez que tanto o autor como sua cônjuge fazem parte de um único plano
de saúde, sendo ele o titular e ela sua dependente. Ou seja, as circunstancias a
serem analisadas são as mesmas, não havendo indícios que indiquem a
necessidade de complementação ou adaptação neste caso.
Além disso, a utilização de prova emprestada atende
aos princípios da economia e celeridade processual, considerando-se que foi
amplamente observado o contraditório.
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Embora se reconheça a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ao caso, tal fato não socorre aos
interesses do apelante.
Como se sabe, a relação envolvendo a operadora do
plano de saúde como prestadora de serviços é caracterizada sendo de consumo
consoante dispõe a Súmula 100 deste E. TJ/SP. No entanto isso não torna nulas
ou abusivas as cláusulas contratuais que basearam o reajuste.
Ressalte-se que os contratos de adesão, amplamente
utilizados em diversas relações cotidianas, não são por si só, ilegais ou abusivos,
até porque expressamente previstos no art. 54 do Código de Defesa do
Consumidor, devendo eles ser objetivos, claros, não gerarem dúvidas nem
ambiguidades.
Como já afirmei, em outras oportunidades, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009919-55.2018.8.26.0037
4
reajustes dos planos coletivos não se sujeitam às deliberações da ANS, restritos
aos planos individuais, de modo que, embora eles não possam ser abusivos, é
lícito que sejam implementados sempre que houver justificada alteração do
equilíbrio do contrato.
Os aumentos não podem ser abusivos, mas é lícito
que sejam implementados sempre que houver, como no caso, justificada
alteração do equilíbrio do contrato.
Desse modo, tendo em vista que houve a efetiva
demonstração do desequilíbrio econômico do contrato em face da situação
financeira da apelada e que houve observância ao dever de informação ao
consumidor, de rigor é reconhecer a validade dos reajustes implementados.
Em que pese os argumentos relativos à ausência de
resposta dos quesitos e suposta falta de elementos que melhor instruiriam o
laudo pericial, é certo que o mesmo foi realizado por profissional habilitado e que
certamente não o produziria caso estivesse faltando informações relevantes para
a sua confecção, estando ilustrada com base nas informações apresentadas e
nos quesitos respondidos a ausência de abusividade e o respeito às regras
contratuais para a imposição do reajuste.
Assim, era mesmo a hipótese de improcedência da
demanda. Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários para
15% do valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator